Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA DE FORO. PRERROGATIVA. PROPOSITURA DA AÇÃO PELO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sob a égide da Lei Consumerista, o consumidor, na condição de autor da ação, possui a prerrogativa de escolher o foro que melhor lhe convier, a fim de facilitar a defesa de seus direitos.
2. Nas demandas consumeristas propostas pelo consumidor, não é permitido ao juiz declinar da competência, de ofício, conforme previsto na Súmula 23 desta Corte de Justiça.
3. Declarado competente o Juízo Suscitado.
4. Conflito conhecido e provido.